Tribunal: TJDFT
Processo: 0723503-08.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-03

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por ASSOCIAÇÃO DOS PROPRIETÁRIOS DO RESIDENCIAL SANTA MONICA – ÁREA RESIDENCIAL UNIFAMILIAR, em face à decisão da Vigésima Vara Cível de Brasília, que deferiu tutela provisória em ação declaratória ajuizada por CARLOS JACOBINO LIMA e MARILIA FEITOSA CHAVES. Na origem, os autores se insurgiram contra a forma de cobrança da contribuição associativa. Alegaram que adquiriram dois imóveis no condomínio, cujas matrícula foram posteriormente unificadas. Ato contínuo, em 02/09/2016, requereram à diretoria da Associação a unificação das taxas associativas, o que foi deferido pelo Conselho Deliberativo em 20/12/2016. Não obstante, em 02/06/2021, foram surpreendidos com decisão da Diretoria e Conselho Deliberativo pela retomada da cobrança correspondente aos dois lotes. Em sede de tutela provisória, requereram autorização para depositar em juízo o valor da taxa correspondente a um lote, conforme entendem devido, o que foi deferido. Nas razões recursais, a ASSOCIAÇÃO alegou que a deliberação que concedeu a unificação das taxas associativas seria ilegal, porque tomada em contrariedade ao seu Estatuto, que veda a qualquer órgão a concessão de qualquer privilégio ou benefício Requereu “a concessão da antecipação da tutela, para reformar a decisão a quo autorizando a Agravante a proceder com a cobrança mensal da quota associativa em estrito cumprimento do art. 8, alínea “b” e art. 33, § 1o do Estatuto Social, tendo em vista a cristalina nulidade da decisão de órgão do Conselho Deliberativo que isentou o agravado de taxa associativa em que feriu de morte o dispositivo estatutário em seu art. 31 § 2o” e, ao final, o provimento do recurso ratificando-se a tutela liminar. Preparo regular sob ID 27506238. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Trata-se de demanda proposta pelos autores em face de ASSOCIAÇÃO DOS PROPRIETÁRIOS DO RESIDENCIAL SANTA MÔNICA - ÁREA RESIDENCIAL UNIFAMILIAR, em virtude de a referida associação ter passado a cobrar o valor de duas cotas associativas aos autores, mesmo após estes terem conseguido a aprovação do Conselho Deliberativo, em 2016, para pagarem um valor único de taxa condominial. Requerem, em sede de tutela antecipada, que seja deferido o depósito judicial do valor de R$1.021,22, (correspondente ao boleto com vencimento em 20/07/21 com desconto), suspendendo-se a exigibilidade do boleto referente a esse mês, que seja determinado à ré que se abstenha de fazer novas cobranças de duas cotas associativas aos autores, até decisão final neste processo. É breve relato. DECIDO. Verifico que pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Novo Código de Processo Civil. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência), vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. No caso dos autos a cognição sobre os pedidos e os fundamentos da demanda precisa ser sumária porque não há tempo para fazê-lo de forma mais aprofundada, em razão da urgência. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Compulsando os autos verifico que os fundamentos apresentados pela parte são relevantes e amparados em prova idônea, permitindo-se chegar a uma alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados, uma vez que, desde 20/12/2016, foi-lhes concedido pelo Conselho Deliberativo o benefício de unificação da taxa condominial (ID 97051705). Demonstra-se incabível, assim, que a parte ré, depois de mais de 4 (quatro), contrarie a sua própria deliberação e mude a forma de cobrança dessas taxas, prejudicando os autores. Verifica-se, também, a existência de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, em uma análise abreviada, apropriada a este momento processual, uma vez que os autores terão que pagar um valor superior ao que estavam obrigados pela própria deliberação da parte ré. Convém anotar, por fim, que a medida ora antecipada, por ser de caráter pecuniário, é plenamente reversível, se assim recomendar a prova que vier a ser colhida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. Assim, caracterizada a verossimilhança das alegações com base na prova coligida e a urgência do provimento liminar, o DEFERIMENTO DA ANTECIPAÇÃO DE TUTELA com a consignação do valor de R$ 1.021,22, (correspondente ao boleto com vencimento em 20/07/21 com desconto) é medida que se impõe. Ante o exposto, DEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela para determinar à requerida que mantenha o valor referente à unificação da taxa condominial, a que os autores vinham pagando desde 2016 e abstenham-se de fazer novas cobranças de duas cotas associativas aos autores, emitindo os boletos correspondentes, até decisão em contrário. Defiro ainda que os autores consignem em Juízo o valor de R$ 1.021,22, (correspondente ao boleto com vencimento em 20/07/21 com desconto) até a data do vencimento da referida mensalidade. Com a consignação desse valor, defiro a suspenção da exigibilidade do boleto referente a esse mês pela parte ré.” Em que pese a formulação de pedido de antecipação de tutela recursal, a pretensão se amolda a efeito suspensivo e como tal será analisada. Em regra, o agravo de instrumento não é dotado de efeito suspensivo. Sua concessão depende do atendimento aos pressupostos estabelecidos no artigo 300 do CPC: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; Nesse mesmo sentido, o parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único: A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem com reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo agravante. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como ausentes esses pressupostos. A agravante sustentou ser legítima a retomada da cobrança de duas taxas associativas, mesmo diante da unificação dos lotes pelos recorridos, sob o fundamento de que a decisão anterior que concedeu a isenção ser nula, porque contraria seus estatutos. No entanto, não se pode olvidar que se trata de deliberação tomada em dezembro de 2016 e foi observada pela própria Associação desde então. Sem adentrar o mérito acerca da legitimidade da decisão e dos fundamentos de mérito deduzidos pela agravante, é certo que a decisão reveste-se de aparente legalidade, a partir do momento em que os recorridos formularam pedido formal de unificação das taxas associativas, pleito acatado pelo órgão deliberativo e implementada deste os idos de 2016. Sem que tenha havido a anulação ou o cancelamento da decisão anterior, assegurando-se o contraditório e a ampla defesa, não haveria razão para, de afogadilho, desconsiderar o que já fora decidido. Dessa forma, é de legalidade discutível a postura da recorrente de desconsiderar a decisão anterior e constitutiva de direitos para os associados, sem buscar sua revisão ou anulação. Lado outro, não se vislumbra o risco de dano grave ou de difícil reparação a justificar a concessão do efeito suspensivo, até porque o valor que sobeja será depositado em juízo. E mesmo que assim não, o imóvel responderia pelo pagamento da dívida. A recorrente sustentou que o receio de dano adviria do déficit orçamentário decorrente da cobrança a menor da taxa associativa em relação aos autores e consequente enriquecimento sem causa. Segundo a própria agravante consignou, o orçamento anual da ASSOCIAÇÃO é aprovado em Assembleia Geral e cobrindo o período de 12 (doze) meses a partir de 1o de abril de cada ano: “Art. 31 O valor das taxas e das contribuições ordinárias será estabelecido anualmente, em função das despesas e dos investimentos a serem realizados, e resultará de orçamento a ser submetido pela Diretoria à deliberação da Assembleia Geral, cobrindo o período de 12 (doze) meses a se iniciar em 1o de Abril de cada ano.” Considerando-se que os autores já eram cobrados por taxa única desde a deliberação de dezembro de 2016, presume-se que a previsão orçamentária atual tenha considerado essa situação e conclusão em sentido contrário não prescindiria de provas a serem produzidas no momento oportuno. As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais não se mostram tão cristalinos e evidentes, o que impõe o seu indeferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 26 de julho de 2021 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator